Tribunal: TJDFT
Processo: 0775027-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E RESSARCIMENTO DE JUROS DE OBRA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por lucros cessantes e ao ressarcimento de juros de obra, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido, conforme previsto contratualmente.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) apurar a ocorrência de caso fortuito, em razão da pandemia; (ii) determinar qual instrumento contratual rege os prazos para cumprimento das obrigações pactuadas, se o termo de reserva ou o contrato de compra e venda; e (iii) verificar o cabimento da indenização por lucros cessantes e o ressarcimento dos juros de obra pagos.
III. Razões de decidir
3. Da natureza jurídica do termo de reserva. Nos termos do Tema 996/STJ, o contrato deve indicar prazo certo e inteligível para entrega do imóvel, não vinculado a outros negócios jurídicos; o prazo previsto no termo de reserva deve prevalecer sobre o contrato de compra e venda, em respeito ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Em relação ao prazo de tolerância de 60 dias para a entrega das chaves, considerando que deve prevalecer a data de entrega expressamente prevista no termo de reserva, não é viável a aplicação deste prazo previsto apenas do contrato de compra e venda. Precedentes: Acórdãos 2042686 e 2042358.
4. Da inexistência de fortuito externo. A pandemia da COVID-19 não configura fortuito externo apto a excluir a responsabilidade, sobretudo porque quando da formalização do contrato já havia sido decretado o estado de pandemia, havendo pleno conhecimento das condições adversas pelas recorrentes. Verifica-se que o atraso está atrelado unicamente à administração da obra, configurando-se fortuito interno, insuficiente para afastar sua responsabilidade pelo inadimplemento. Precedentes: Acórdãos 2041435 e 2041391.
5. Dos lucros cessantes. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância de 180 dias, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, fixado em 0,5% do valor do imóvel, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (Tema 996 do STJ). Precedentes: acórdãos 2042777 e 2041435.
6. Dos juros de obra. Os juros de obra pagos após o prazo de tolerância são indevidos (Tema 996 do STJ). Ressarcimento devido dos valores pagos, os quais estão devidamente comprovado nos autos.
IV. Dispositivo
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996, TJDFT, Acórdão 2042686, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 08/09/2025; Acórdão 2042358, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 10/09/2025; Acórdão 2041435, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 10/09/2025; Acórdão 2041391, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j, 10/09/2025; Acórdão 2042777, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 08/09/2025.